Tribunal: TJES
Processo: 5002899-98.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Fixação
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002899-98.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GOMES GORONCI

APELADO: RAFAELA NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO FUNDADO EM DESEMPREGO E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bruno Gomes Goronci contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas c/c busca e apreensão ajuizada por Rafaela Nunes de Souza, que fixou alimentos em favor do filho menor no percentual de 30% do salário mínimo, além da coparticipação em 50% das despesas médicas e escolares. O apelante pleiteia a redução da verba alimentar para 20%, alegando desemprego, manutenção de nova família e comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado na própria peça recursal; (ii) estabelecer se o valor de 30% do salário mínimo fixado a título de alimentos deve ser reduzido diante do alegado desemprego do alimentante e constituição de nova família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria peça de apelação não observa os requisitos do art. 1.012, § 3º, do CPC, por ter sido apresentado quando o recurso ainda se encontrava na origem, razão pela qual não pode ser conhecido.

4. A fixação da verba alimentar deve observar o binômio legal da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme previsto nos arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.

5. A presunção legal das necessidades de criança de 7 anos justifica a fixação de alimentos em percentual compatível com a subsistência digna do menor, abrangendo despesas básicas, de educação, saúde e lazer.

6. A alegação de desemprego do alimentante, ainda que comprovada por termo de rescisão contratual, não é suficiente, por si só, para ensejar a redução dos alimentos, especialmente na ausência de provas robustas acerca da incapacidade financeira ou do esforço concreto para a obtenção de renda.

7. A existência de nova família ou outros dependentes não autoriza, por si só, a revisão da obrigação alimentar, devendo prevalecer o melhor interesse da criança.

8. A sentença considerou adequadamente as necessidades do menor e a possibilidade de variação na renda do alimentante ao fixar a obrigação em percentual do salário mínimo, o que revela observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. A distribuição da sucumbência deve observar o disposto no art. 98, § 2º, do CPC, sendo cabível a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, observando os requisitos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo incabível seu conhecimento quando incluído na própria peça recursal.

2. A fixação de alimentos em percentual do salário mínimo é compatível com o binômio necessidade-possibilidade, ainda que o alimentante esteja desempregado, desde que ausentes provas robustas de incapacidade econômica.

3. A constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar em relação a filho anterior, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

4. A condenação ao pagamento de custas e honorários é compatível com a concessão da gratuidade de justiça, cuja exigibilidade permanece suspensa até modificação da situação financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.634, I; 1.694, §1º; 1.703; CPC, arts. 85, §2º; 86; 98, §§ 2º e 3º; 1.012, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16/11/2020; TJMG, Apelação Cível nº 5000696-69.2020.8.13.0338, Rel. Des. Moreira Diniz, DJe 30/09/2022; TJRS, Apelação Cível nº 5001337-87.2019.8.21.0138, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, DJe 14/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 0012790-09.2019.8.08.0048, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 12/07/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002899-98.2022.8.08.0038

APELANTE:
BRUNO GOMES GORONCI

APELADA:
RAFAELA NUNES DE SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO GOMES GORONCI
contra a r. sentença do id. 15657744, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia/ES, nos autos da “Ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas c/c Busca e Apreensão) ajuizada por
RAFAELA NUNES DE SOUZA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à sentença. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava pronto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

Isso posto, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 15657747), alega o apelante, basicamente, que o valor fixado a título de pensão alimentícia é incompatível com sua atual situação econômica, uma vez que se encontra desempregado e vive de trabalhos eventuais.

Argumenta que reside em outro município (Santa Leopoldina/ES), onde também mantém nova família, arcando com despesas mensais, incluindo aluguel no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Aduz que o valor arbitrado compromete sua subsistência e impossibilita o cumprimento da obrigação alimentar sem prejuízo de sua dignidade, contrariando o binômio necessidade-possibilidade previsto nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.

Argumenta que a manutenção do percentual de 30% do salário mínimo, com risco de inadimplemento, pode ensejar prisão civil, em afronta à proporcionalidade.

Defende que o valor de 20% sobre o salário mínimo, somado à coparticipação nas despesas extraordinárias, é o que melhor atende ao critério de razoabilidade diante de sua condição socioeconômica.

Com isso, pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam reduzidos para 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente, mantendo-se o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e escolares do menor.

Contrarrazões pela apelada defendendo a manutenção da sentença (id. 15657749).

Parecer da Procuradoria de Justiça em id. nº 16653108 opinando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita a verificar se o valor dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo é razoável e proporcional ao caso, pois, segundo alega o apelante, o montante é incompatível com sua capacidade financeira, especialmente após a perda de seu emprego formal, além de ter constituído novo vínculo familiar.

A obrigação alimentar sujeita-se ao binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil, devendo ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

Doutrina e jurisprudência pátria também convencionam que a fixação da obrigação alimentar deve ser norteada pelo princípio da proporcionalidade, o qual concretiza-se através de ideias de justiça, equidade e prudência, atentando-se para o adequado equilíbrio do referenciado binômio: Capacidade econômica do alimentante e necessidades do alimentando.

Estabelecidas tais premissas, esclareço que a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, eis que decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente (artigo 1.566, inciso IV, do CC).

As necessidades do menor, atualmente com cerca de 7 anos, são presumidas e abrangem não apenas o sustento básico, mas também despesas com educação, saúde, vestuário e lazer, compatíveis com sua condição social.

É incontroverso que o apelante comprovou a rescisão de seu vínculo empregatício formal (id. 15657712) antes da prolação da sentença, contudo, tal fato, por si só, não implica automaticamente na redução da obrigação alimentar, tampouco demonstra incapacidade absoluta para o trabalho ou para a contribuição no sustento da prole, especialmente se inexistirem comprovantes aptos a identificar as receitas e as despesas mensais.

Destaco que o dever de prestar alimentos aos filhos menores é obrigação constitucional e legal (CF, art. 229; CC, art. 1.634, I) decorrente do poder familiar e subsiste mesmo em situações de desemprego ou trabalho informal.

Ademais, o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo fixado na sentença já se situa em patamar usualmente considerado como mínimo existencial para suprir as necessidades básicas de uma criança, não se mostrando excessivo ou desproporcional, mesmo diante da ausência de emprego formal.

Desse modo, reduzir ainda mais tal valor poderia comprometer o sustento adequado do menor, cujas necessidades devem ser prioritariamente atendidas.

A sentença ponderou as necessidades do infante e, ainda que não tenha mencionado expressamente o documento de rescisão, fixou a verba em percentual do salário mínimo, desvinculada dos rendimentos formais do apelante, o que já considera a possibilidade de variações em sua renda.

A simples alegação de desemprego, pois, não é suficiente para exonerar ou reduzir drasticamente a obrigação alimentar, cabendo ao alimentante demonstrar esforço na busca por recolocação ou meios alternativos de subsistência, o que não ocorreu de forma cabal nos autos para além da juntada do termo de rescisão.

Além disso, a existência de familiares ou outros filhos não justifica, por si só, a redução dos alimentos, haja vista que o direito à pensão alimentícia decorre da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, devendo sempre prevalecer o melhor interesse da criança.

Assim, aquele que assume novas responsabilidades, novos compromissos com uma nova família, não pode utilizá-la para se eximir da obrigação de fornecer a pensão alimentícia em valor ideal às necessidades da menor. Nesse sentido:

“
[...] 3. Consoante jurisprudência sedimentada do c. STJ, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não implica a minoração dos alimentos devidos aos filhos anteriores, salvo demonstração da incapacidade financeira do devedor. [...]”
(Apelação Cível nº 0012790-09.2019.8.08.0048,
Relª. Desª. HELOISA CARIELLO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2024).

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça apontou que, “embora relevantes em tese, não possuem, por si sós, o condão de autorizar a minoração automática do encargo alimentar. A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao exigir que a alteração da capacidade financeira seja demonstrada de maneira robusta, não bastando meras alegações” (id. 16653108).

Nesse cenário, considerando as necessidades presumidas do menor, afigura-se razoável e proporcional a manutenção da verba alimentar no patamar estabelecido em sentença, percentual que melhor equaciona o binômio legal no contexto fático apresentado e que se alinha às provas dos autos e ao parecer ministerial.

Ressalta-se que tal valor poderá ser revisto futuramente, caso comprovada alteração nas necessidades do alimentando ou nas possibilidades do alimentante.

Destarte, entendo que a r. sentença deve ser mantida também quanto ao valor dos alimentos, porquanto fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade dentro do contexto apresentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Verifico que o juízo
a quo
não arbitrou a responsabilidade das partes em relação às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do benefício da justiça gratuita, contudo, necessário esclarecer que, nos termos do § 2º do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

Assim, considerando que a distribuição das verbas sucumbenciais é questão de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo sem configurar “reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP), diante do fato de que a apelante decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86), condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 da legislação processual civil.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.